Tribunal: TJES
Processo: 0014419-28.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014419-28.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX GAVE DE MELO

APELADO: WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CAMINHONEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SEU LABOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESA LOCATÁRIA DE VEÍCULO E LOCADOR. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
In casu,
resta incontroverso que o Sr. WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE, ao dirigir um veículo alugado da Empresa CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., segurado pela Empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, foi o responsável pelo acidente que danificou o caminhão do Recorrente, Sr. ALEX GAVE DE MELO, tendo o caminhão permanecido no conserto, arcado pela Seguradora, por 64 (sessenta e quatro) dias (fl. 18), impedindo o Recorrente de realizar sua atividade laborativa de caminhoneiro.

II.
O artigo 402, do Código Civil, determina que
“salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

III.
“Para que sejam indenizáveis, os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros imaginários ou fantásticos”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151380102, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

IV.
O Recorrente é caminhoneiro autônomo, recebendo seu salário conforme a quantidade de fretes realizados, tendo logrado êxito em comprovar o valor que aufere, aproximadamente, por mês, apresentando documento, relativo ao período de 1º.11.2016 a 31.12.2016, emitido pela Empresa para a qual presta serviços, no sentido de que, naquele período, havia realizado
“um total de 30 fretes totalizando uma quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

V.
Tem-se que o Recorrente aufere, em média, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, motivo pelo qual, tendo em vista que ficou impossibilidade de exercer seu labor pelo período de 64 (sessenta e quatro) dias, deve receber o montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de lucros cessantes.

VI.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que
“configura dano moral indenizável a deterioração, ainda que temporária, do único instrumento de trabalho da vítima, mormente se comprovado o prejuízo de seu sustento e de sua família”
(TJ-MG - AC: 10000204824437001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021).

VII.
Na medida em que o Recorrente restou impossibilitado de trabalhar por cerca de dois meses, em razão do acidente sofrido, sem qualquer outro meio de sustentar sua família, tendo, ainda, que buscar a via judicial para ressarcir os danos sofridos, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

VIII.
Os valores serão objeto de juros de mora desde o evento danoso, ocorrido em 29.12.2016, pela Taxa Selic, que já compõe em seu cálculo a correção monetária.

IX.
A Súmula 492, do Excelso Supremo Tribunal Federal, é expressa ao consignar que
“a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

X.
Tanto o Locatário, responsável pelo acidente, Sr. WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE, quanto a Empresa Locadora, CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., respondem solidariamente pelos danos causados ao Autor, ora Recorrente.

XI.
No que tange à responsabilidade da Seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, verifica-se que a mesma pagou ao Recorrente o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
“a título de reembolso pelos danos, guincho ou outras despesas causadas por avarias do bem objeto do sinistro e questão”
(recibo à fl. 16), não realizando o pagamento da indenização por lucros cessantes pleiteados administrativamente, motivo pelo qual também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento dos danos causados, nos exatos limites da Apólice.

XII.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ALEX GAVE DE MELO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 386/394) em razão da
SENTENÇA
(fls. 376/378) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada pelo Recorrente em face de
WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE, CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. E ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando
“o autor ao pagamento das custas e honorários”,
arbitrados
“em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“o Apelante é caminhoneiro e trabalhava de forma autônoma, prestando serviços a outras empresas que realizam transporte de carga, a pouco menos de um ano o vem prestando serviços para a empresa ROMILDO DUARTE PAES TRANSPORTES EPP., na área portuária, prestação de serviços esta que lhe garantia uma renda média de R$1.000,00 (hum mil reais) por viagem realizada, ou R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) mensais de renda bruta. Ocorre que em uma dessa viagem um veículo de propriedade da Segunda Requerida, alugando pelo Primeiro Requerido, ao tentar ultrapassar uma carreta quando se deparou com outra vindo em sentido contrário, ao tentar desviar jogou o veículo na frente do caminhão do Apelante causando nesses diversas haverias”;
II)
“o procedimento para o reparo se mostrou demasiadamente moroso, somente sendo concluído em 02 de março de 2017, quando já se completavam 64 dias do acidente. Durante todo este decurso de tempo em que se estendeu o conserto do caminhão do Requerente, este permaneceu parado, por não dispor das condições exigidas para realizar transporte de carga, restando assim o requerente impossibilitado de realizar sua atividade profissional e auferir renda para o sustento de sua família”;
III)
“em momento nenhum nos presentes Autos os Requerido negaram sua responsabilidade no acidente tendo até mesmo o Sr. Wanderson confessado sua culpa no sinistro, em momento algum nos presente autos foi negado que o veículo do Recorrente tenha permanecido parado por 64 dias, nem tão pouco foi impugnado os documentos que comprovam este fato”;
IV)
“afim de corroborar com a declaração de seus rendimentos apresentou o Autor não só uma declaração de seu contratante bem com recibos de pagamento, comprovantes de pesagem de carga além de notas fiscais de serviço, porta estas que são cabíveis em demonstrar que o veículo do Autor envolvido no sinistro era sim utilizado por ela para a prática de sua atividade profissional e mais que lhe garantia uma renda média mensal de cerca de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)”;
V)
faz jus a indenização por danos morais, tendo em vista que
“não a nada mais vexatória a uma pessoa que não poder arcar com seus compromissos, não poder sustentar sua família, ver seus entres passando por privações, mais doloroso ainda é saber que estes estão passando por esse situação pela imprudência e desídia de terceiros”.

Nesta seara, pleiteia a reforma da Sentença combatida, para condenar os Recorridos ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.

Com efeito, analisando os autos, resta incontroverso que o Sr.
WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE,
ao dirigir um veículo alugado da Empresa
CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
., segurado pela Empresa
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, foi o responsável pelo acidente que danificou o caminhão do Recorrente, Sr.
ALEX GAVE DE MELO
, tendo o caminhão permanecido no conserto, arcado pela Seguradora, por 64 (sessenta e quatro) dias (fl. 18), impedindo o Recorrente de realizar sua atividade laborativa de caminhoneiro.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em averiguar se o Recorrente faz jus a indenização por lucros cessantes e danos morais.

A propósito, a
Sentença
recorrida consignou o seguinte,
in verbis:

“Pretende o autor o recebimento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, em virtude de acidente de responsabilidade das rés.

Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem acolhimento os pleitos autorais. E assim o digo, porque o autor não logrou êxito em demonstrar o quantum que auferia mensalmente nos meses anteriores ao sinistro, haja vista que os documentos de fls. 19/20 fazem menção a período menor que dois meses na qualidade de autônomo e, portanto, insuficiente para se obter a renda média do ora requerente.

Considerando que, lucros cessantes revelam o dano material experimentado em razão dos valores que a vítima deixou de receber em virtude do ilícito, caberia ao autor demonstrar cabalmente sua renda média utilizando-se do veículo sinistrado, consoante art. 402 do CC. Não tendo esse se desincumbido de tal ônus, de rigor a improcedência do pedido.

(...)

Quanto aos danos morais, o autor fundamenta seu pleito argumentando que passou por dificuldades financeiras durante o período que ficou sem o veículo sinistrado. Não obstante tal alegação, a meu ver, não restou demonstrado que a situação experimentada tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor e verdadeiramente atingido sua esfera extrapatrimonial de direitos.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.”

No tocante aos lucros cessantes, o artigo 402, do Código Civil, determina que
“salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem
, além do que ele efetivamente perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

Neste sentido, certo é que
“
para que sejam indenizáveis, os lucros cessantes
devem estar fundados em bases seguras
, de modo a não compreender lucros imaginários ou fantásticos
”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 024151380102, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Com efeito, levando em consideração que o Recorrente é caminhoneiro autônomo, recebendo seu salário conforme a quantidade de fretes realizados, tenho que
o mesmo logrou êxito em comprovar o valor que aufere, aproximadamente, por mês
, apresentando documento, relativo ao período de
1º.11.2016 a 31.12.2016
, emitido pela Empresa para a qual presta serviços, no sentido de que, naquele período, havia realizado
“
um total de 30 fretes totalizando uma quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Em sendo assim, tem-se que o Recorrente aufere, em média, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, motivo pelo qual, tendo em vista que ficou impossibilidade de exercer seu labor pelo período de 64 (sessenta e quatro) dias, deve receber o montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de lucros cessantes.

No tocante aos danos morais, a
jurisprudência pátria
perfilha no sentido de que
“
configura dano moral indenizável a deterioração, ainda que temporária, do único instrumento de trabalho da vítima, mormente se comprovado o prejuízo de seu sustento e de sua família
”
(
TJ-MG
- AC: 10000204824437001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021).

Nesta baila, na medida em que o Recorrente ficou impossibilitado de trabalhar por cerca de dois meses, em razão do acidente sofrido, sem qualquer outro meio de sustentar sua família, tendo, ainda, que buscar a via judicial para ressarcir os danos sofridos, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Frisa-se, neste ponto, que
os valores serão objeto de juros de mora desde o evento danoso, ocorrido em 29.12.2016, pela Taxa Selic, que já compõe em seu cálculo a correção monetária
.

Em relação à responsabilidade pelos danos sofridos pelo Recorrente, a
Súmula 492
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, é expressa ao consignar que
“
a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
”.

Deste modo, tanto o Locatário, responsável pelo acidente, Sr.
WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE
, quanto a Empresa Locadora,
CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
.,
respondem solidariamente pelos danos causados ao Autor, ora Recorrente
.

No que tange à responsabilidade da Seguradora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, verifica-se que a mesma pagou ao Recorrente o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
“a título de reembolso pelos danos, guincho ou outras despesas causadas por avarias do bem objeto do sinistro e questão”
(recibo à fl. 16), não realizando o pagamento da indenização por lucros cessantes pleiteados administrativamente, motivo pelo qual também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento dos danos causados, nos exatos limites da Apólice.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Sentença combatida, julgando procedentes os pedidos exordiais, condenando os Recorridos, solidariamente, ao pagamento de lucros cessante no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), ficando a responsabilidade da Seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A limitada aos termos das Apólice, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar os Recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)